Tribunal: TJES
Processo: 5001884-16.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001884-16.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON SILVA SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DOAÇÕES BENEFICENTES EM FATURA TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS JUNTADAS PELA REQUERIDA. AUTORIZAÇÃO REALIZADA POR PESSOA VINCULADA. ENDEREÇO COINCIDENTE COM O INFORMADO NA INICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O autor ajuizou ação em face da requerida alegando a ocorrência de cobranças indevidas em suas faturas telefônicas referentes a doações destinadas à Legião da Boa Vontade – LBV, sustentando jamais ter autorizado a contratação ou aderido ao referido serviço.

Aduziu que tentou solucionar administrativamente a questão, sem êxito, razão pela qual requereu a declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores cobrados e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade das cobranças, afirmando que as doações decorreram de autorização expressa realizada por pessoa vinculada ao núcleo familiar do autor. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos gravações telefônicas referentes às autorizações das doações, nas quais consta pessoa identificada como “Adriana Maria de Jesus”, bem como dados coincidentes com os constantes do cadastro do titular da linha telefônica.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade das cobranças e afastando a configuração de dano moral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, reiterando a tese de inexistência de contratação e sustentando a insuficiência das provas produzidas pela requerida, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando a validade das gravações apresentadas, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral indenizável.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

O recurso é próprio e tempestivo. Preparo regular. Conheço do recurso.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Todavia, embora objetiva a responsabilidade do fornecedor, permanece indispensável a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, verifica-se que a requerida se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar gravações telefônicas nas quais houve autorização para realização das doações questionadas.

Os áudios juntados aos autos demonstram que pessoa identificada como “Adriana Maria de Jesus” autorizou expressamente as cobranças, havendo, ainda, confirmação de dados cadastrais coincidentes com aqueles informados na exordial, especialmente o endereço residencial vinculado à linha telefônica do autor. Cumpre salientar que a parte autora não apresentou qualquer elemento técnico apto a infirmar a autenticidade das gravações acostadas pela requerida.

Nesse contexto, não há como reconhecer a alegada inexistência de contratação ou falha na prestação do serviço.

Ademais, as cobranças impugnadas decorreram de autorizações regularmente realizadas perante a entidade beneficiária, inexistindo demonstração de atuação abusiva ou ilícita por parte da operadora telefônica.

Cabe destacar que, uma vez comprovada a contratação ou autorização do serviço impugnado, inexiste dever de indenizar, sobretudo quando ausente demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Ainda, no tocante à alegação de tentativa de cancelamento administrativo das cobranças, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o protocolo de atendimento anexado aos autos não possui o condão de comprovar, de forma inequívoca, a efetiva solicitação de cancelamento das doações impugnadas.

O documento apresentado limita-se a demonstrar a existência de contato telefônico com a central de atendimento, sem qualquer descrição do teor da solicitação realizada, indicação do serviço especificamente questionado ou comprovação de que houve pedido expresso de cessação das cobranças. Não há nos autos gravação do atendimento, histórico detalhado da reclamação administrativa, comprovante de abertura de ordem de cancelamento ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que o consumidor efetivamente requereu a interrupção das cobranças posteriormente contestadas.

Desse modo, o simples número de protocolo desacompanhado de elementos mínimos que evidenciem o conteúdo do atendimento não se revela suficiente para comprovar a alegada resistência indevida da requerida ou falha na prestação do serviço.

Ao contrário, as provas produzidas nos autos demonstram a existência de autorizações válidas para realização das doações, circunstância que reforça a regularidade da cobrança e afasta a alegação de ilicitude sustentada pela parte autora.

Assim, além da regularidade das cobranças, não houve comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos, suspensão de serviços essenciais ou qualquer circunstância excepcional apta a ensejar compensação por danos morais. O mero inconformismo da parte autora com cobranças regularmente autorizadas não possui aptidão para configurar dano extrapatrimonial indenizável.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Lucas Gregory Souza e Silva

JUIZ LEIGO

VOTO

Eu, o Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 -,

HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)